Tribunal: TCU
Processo: 013.450/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4783/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que a unidade instrutiva não identificou a obtenção de suposta vantagem competitiva indevida pela licitante vencedora do certame, tendo concluído que a UFRN atuou de acordo com a orientação expedida pela Seges/ME e com a jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 1619/2008-TCU-Plenário . Considerando que a suposta irregularidade na aplicação de créditos tributários indevidos pela licitante vencedora consiste em matéria de natureza tributária e/ou fiscal que extrapola o limite de atuação deste Tribunal. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar formulado, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da Selog (peça 24), ao representante e à Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1. Processo TC- Processo 013.450/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Servite Empreendimentos e Serviços Ltda. (CNPJ: 03.159.145/0001-28) 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Abraao Luiz Filgueira Lopes (OAB/RN 9463), representando Servite Empreendimentos e Serviços Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.